Tribunal: TJPA
Processo: 0800327-79.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800327-79.2020.8.14.0054

APELANTE: TEREZINHA RAMOS DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800327-79.2020.8.14.0054

APELANTE: TEREZINHA RAMOS DE SOUZA

ADVOGADO DO(A) APELANTE: ANTONIO QUIRINO NETO - OAB PA10412-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB PA15201-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. A autora, idosa e de baixa instrução, afirma ter sido vítima de fraude bancária ao identificar empréstimos consignados e descontos indevidos em sua conta, dos quais alega desconhecimento. Em defesa, o Banco apresentou contratos firmados em nome da autora, com comprovação de depósito dos valores na conta da consumidora. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há provas suficientes para fundamentar a alegação de fraude bancária, e

(ii) se a ausência de elementos probatórios do alegado vício de consentimento poderia manter a validade dos contratos de empréstimo e afastar o dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação de fraude ou vício de consentimento nos contratos firmados impede a procedência do pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização.

4. A documentação apresentada pelo Banco, com extratos bancários e cópias dos contratos, demonstra o efetivo recebimento dos valores pela parte autora.

5. Em casos análogos, a jurisprudência destaca que o simples fato da parte ser idosa não implica presunção de vulnerabilidade ou desconhecimento dos contratos firmados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

" A inexistência de comprovação de fraude bancária ou vício de consentimento nos contratos firmados afasta o dever de indenizar por danos morais e materiais."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJPA, Apelação Cível nº 70083610261, 18ª Câmara Cível, Julgamento em 22.05.2020.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800327-79.2020.8.14.0054

APELANTE: TEREZINHA RAMOS DE SOUZA

ADVOGADO DO(A) APELANTE: ANTONIO QUIRINO NETO - OAB PA10412-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB PA15201-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por TEREZINHA RAMOS DE SOUZA
,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA que, nos autos da AÇÃO DECLARATORIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS em face de

BANCO BRADESCO SA
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 19770458), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu vários descontos nos valores de R$ 65,27 (sessenta e cinco reais e vinte sete centavos), R$ 200,56 (duzentos reais e cinquenta e seis centavos) e R$ 56,97 (cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos) relativos a empréstimos consignados realizados em seu nome. Aponta ainda, a existência de um desconto indevido no dia 7/02/2018 na sua conta corrente no valor de R$ 748,48 (setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos). Afirma, que jamais realizou os referidos empréstimos, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos e, no mérito, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de trinta salários-mínimos.

O Banco réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 19770486), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que foram localizados em seu sistema três contratos no nome da mesma, qual sejam; contrato de n° 0123378019412 celebrado no dia 26/08/2019 e no valor de R$ 2.306,86 (dois mil trezentos e seis reais e oitenta e seis centavos), contrato de n° 0123316065569 celebrado no dia 18/11/2016 e no valor de R$ 6.563,72 (seis mil quinhentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos), e por fim o contrato de n° 0123349449731 celebrado no dia 17/07/2018 e no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Afirmou que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduziu ainda, não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou os contratos e os extratos comprovando o depósito dos valores na conta corrente da parte autora.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 19770500) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Em suas razões recursais (ID n° 19770501), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que a Instituição Financeira apresentou contratos sem as assinaturas das testemunhas e com assinaturas visivelmente diferentes da autora. Aponta também que o banco recorrido não comprovou a legalidade do desconto indevido no valor de R$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais) que ocorreu em sua conta corrente.

Sustenta que foi vítima de fraude bancária, afirma que é pessoa idosa e possui pouca instrução, sendo estes fatores determinantes à formação do convencimento do magistrado de que tais instrumentos contratuais sejam declarados nulos.

Contrarrazões em petição de (ID n° 19770506) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que estão provados nos autos a contratação dos empréstimos e o recebimento pela parte apelante, em sua conta bancária, dos valores dos empréstimos.

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade dos empréstimos impugnados, aduzindo desconhecer a origem destes contratos. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou
os contratos firmados entre as partes e acompanhado por cópias dos documentos pessoais da recorrente.

Contrato de n° 0123378019412 celebrado no dia 26/08/2019, no valor de R$ 2.306,86 (dois mil trezentos e seis reais e oitenta e seis centavos) – ID n° 19770486 – Pág. 23 a 27. E extrato comprovando a transferência do valor para conta de titularidade da autora ID n° 19770486 – Pág. 29.

Contrato de n° 0123316065569 celebrado no dia 18/11/2016, no valor de R$ 6.563,72 (seis mil quinhentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos) – ID n° 19770486 Pág. 30 a 33. E extrato comprovando a transferência do valor para a conta de titularidade da autora ID n° 19770486 Pág. 34.

E por fim o contrato de n° 0123349449731 celebrado no dia 17/07/2018, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – ID n°

19770486 Pág. 35 a 39. E extrato comprovando a transferência do valor para conta de titularidade da autora ID n° 19770486 Pág. 41.

No que tange ao desconto indevido questionado pela parte autora no valor de R$ 748,48 (setecentos e quarenta e oito reais e quarente e oito centavos), verifico que no extrato apresentado pela parte autora em sua inicial não consta nenhum desconto neste valor, principalmente na data relatada.

Assim, considerando que a parte autora não conseguiu comprovar seu efetivo prejuízo, já que todos os empréstimos foram devidamente contratados e a parte autora não conseguiu comprovar a ocorrência do desconto indevido em sua conta corrente, entendo que correta a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo a consumidora realizada os empréstimos de forma regular e lícita.

Ressalto, que não há que se falar em vulnerabilidade, desconhecimento ou pouca instrução do consumidor pela idade. Como explicitado no Resp. 1.358.057 de relatoria do Ministro Moura Ribeiro:
“idoso não é tolo”
.

O banco apresentou os contratos, com a devida identificação da sua cliente e os extratos comprovando as transferências dos valores para conta de sua titularidade.

Assim, o certo é que a apelante recebeu os valores e os utilizou. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, a consumidora, somente após receber os valores e decorrido mais de quatro anos do primeiro contrato, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Como já dito anteriormente, a autora ajuizou a ação decorrido
mais de quatro anos após a realização do primeiro empréstimo
, o que gera certa estranheza quanto à inexistência das negociações indicadas.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização dos empréstimos, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que esta permanecesse inerte por tão longo período.

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização dos empréstimos e recebimento dos valores pela parte apelante.

O réu conseguiu demonstrar através dos documentos acostados à contestação que os contratos foram de fato realizados, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024